Tribunal: TJMT
Processo: 1057974-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057974-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YURE ALVES MIRANDA - CPF: 005.003.751-00 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a falha na prestação de serviço, não há como admitir que a excisava demora para o conserto do veículo, privando injustamente o consumidor do uso de bem cuja dependência é inegável nos dias atuais, infligiu apenas meros aborrecimentos, afinal, a injusta privação imposta ao autor certamente originou sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, eis que, apesar de adquirir um automóvel com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos e prejuízos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, aspectos suficientes a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por YURE ALVES MIRANDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reclamação Civil
” (Proc. no 1057974-71.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, julgou o pedido em parte procedente “
para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo Jeep/Renegade 1.8 AT, flex, ano/modelo 2019/2020, cor branca, placa QCC 8578, chassi 98861110XLK269786, bem como condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do valor da nota fiscal no valor de R$ 63.062,16
”, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais por considerar que “
toda problemática decorrente do malsinado inadimplemento reporta-se a questão patrimonial, sem menção alguma de lesão de bens que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, etc
” (cf. Id. no 134839548 e 134839566).

O apelante sustenta que “
é óbvio que cabe
(indenização por)
danos morais no presente caso
”, haja vista que “
é portador de doença autoimune, denominada espondilite anquilosante, situação que o obriga
(...)
a conviver com dores crônicas na coluna lombar, alterações sequelares, do tipo osteofítos, diminuição de espaços articulares, estesite crônica nos quadris e até edema ósseo
”, e que “
optou por comprar um veículo zero quilômetro exatamente para não correr o risco do automóvel o deixar na mão, contudo, depois de 06 (seis) meses de uso, o veículo ficou quase 90 (noventa) dias na concessionária que sequer forneceu um carro reserva
(...)
, obrigando-o a fazer uso de ônibus e transporte alternativo, situação que inquestionavelmente trouxe abalos psicológicos e físicos ao consumidor
”, e, isso, “
bem na época em que as pessoas estavam morrendo por causa da covid-19, sendo o apelante integrante do grupo de risco
”.

Diz, nesse sentido, que, “
desde o princípio
(...)
conviveu com diversos problemas no veículo
”, mas, cerca de 6 meses depois, “
começou o carro a apresentar uma grave pane elétrica, em que ocasionava as luzes do painel e lanternas exteriores piscavam sem parar, quando o requerente estava dirigindo em uma rodovia ou avenida de alto fluxo o carro simplesmente desligava, o multimídia apresentava erro, necessidade de troca do óleo do motor em menos de 1 (um) mês, aquecimento do radiador, aquecimento da temperatura do óleo, temperatura de transmissão e dentre outros problemas que em hipótese alguma um carro zero poderia apresentar
”, e destaca que “
foi necessário o veículo ir até a concessionária por mais de 10 (dez) vezes
”, tendo permanecido “
oitenta e um dias ininterruptos
” à disposição da Concessionária/ré “
para tentativa de resolver as panes do veículo
”, porém, sem nenhum sucesso, sendo que “
o problema só foi resolvido através de decisão judicial que reconheceu o direito do consumidor de rescindir o contrato e reaver o valor pago
”.

Pontua, ainda, que faz jus ao ressarcimento de “
R$ 323,68, correspondente ao aluguel do veículo entre o período de 09 até 11 de dezembro de 2020, prazo que as apeladas demoraram para fornecer o veículo reserva, com juros e correção monetária da data do pagamento (11 de dezembro de 2020), desde a data do desembolso
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de “
condenar as apeladas a pagarem a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral
” e o

“
importe de R$ 323,68, correspondente ao aluguel do veículo entre o período de 09 até 11 de dezembro de 2020
” (cf. Id. no 134839569).

A apelada Domani oferta contrarrazões no Id. no 134839596, enquanto a apelada Fiat contrarrazoou junto ao Id. no 134839598, ambas dando combate às razões do apelo adversário e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da existência de vício oculto no “
veículo da marca Jeep, modelo Renegade Branca, 1.8 AT, flex, ano/modelo 2019/2020
”
,
fabricado pela montadora/ré Fiat, e adquirido pelo autor Yure com a concessionária/ré Domani, pois, segundo a exposição inicial,
depois de meros 6
meses de uso
d
o veículo
novo (“zero km”),

este começou a
apresent
ar

diversos
defeitos, como pane elétrica, aquecimento do radiador e da temperatura do óleo, erro de multimídia, entre outros, e, por conta disso
,
ficou por quase 3 meses em conserto na oficina da Domani Prime, mas, ainda assim, continuou defeituoso, até que, em 09/12/2020, apagou completamente, e não ligou mais
.

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido autoral, concluindo pela presença de vício/defeito do produto, falha na prestação do serviço e dever de ressarcir ao consumidor o valor despendido na aquisição do veículo pelas seguintes razões:

“Trata-se de Reclamação Civil ajuizada por Yure Alves Miranda

em desfavor de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda., na qual a parte autora requer a rescisão do contrato de compra e venda do veículo da marca Jeep, modelo Renegade Branca, 1.8 AT, flex, Ano/Modelo 2019/2020, pelo montante de R$ 63.062,16 (sessenta e três mil, sessenta e dois reais e dezesseis centavos), bem como a restituição do quantia paga e danos morais alegando que, desde a sua aquisição, convive com diversos problemas. Argumentou, ainda, que após cerca de 06 (seis) meses de uso, os defeitos na parte elétrica se agravaram, ao que com o intuito de solucionar o problema entregou o veículo na concessionária (segunda requerida), para substituições de peças, ficando mais de 80 (oitenta) dias para reparo, tudo coberto pela garantia.

Informa ainda que, após o primeiro reparo, o mesmo veículo apagou totalmente e não mais ligou, motivo em que originou nova ordem de serviço na garantia pela fábrica, na qual fora prometido fornecimento de carro reserva no prazo de 24 horas, mas que fora cumprido somente depois de uma semana.

Em 15 de dezembro de 2020, o autor entrou em contato com a primeira reclamada, a fim de reaver o valor do veículo, uma vez que não tem mais segurança em dirigir o automóvel, por medo de que possa ter nova pane elétrica e colocar a sua vida e de seus familiares em risco, pois são comuns essas panes nos carros de mesma marca e modelo, conforme notícias de recall pela fábrica, para solucionar vícios idênticos. Pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de disponibilizar um carro reserva à requerente e no mérito pleiteia pela rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos e a devolução do veículo, aplicação do CDC e pelo pagamento de danos morais e materiais.

(...)

Observa-se ainda que, o vício do veículo, objeto dessa ação, e fato incontroverso entre as partes, foi sanado em prazo superior a 30 (trinta) dias, contrariando o disposto no art. 18, §1o, do CDC, fazendo jus, ao reclamante, a escolha entre a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento de preço.

(...)

Desse modo, procede a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda do veículo Jeep/Renegade 1.8 AT, flex, ano/modelo 2019/2020, cor branca, placa QCC 8578, chassi 98861110XLK269786, no valor de R$ 63.062,16 (sessenta e três mil, sessenta e dois reais e dezesseis centavos), bem como a restituição integral do valor da nota fiscal do veículo, devidamente corrigido, eis que se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que as Requeridas não lograram êxito em produzir provas em relação a fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Autora.”

Todavia, no que toca aos danos morais, o MM. Juiz rejeitou a pretensão indenizatória formulado pelo autor por entender que
, “no caso, toda problemática decorrente do malsinado inadimplemento reporta-se à questão patrimonial, sem menção alguma de lesão de bens que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, etc
”, por isso, considerando que os “
dissabores experimentados
(são)
em razão de simples inadimplemento contratual,
(...)
não há agressão à dignidade da pessoa humana, capaz de ocasionar danos extrapatrimoniais
”.

É certo que o simples descumprimento do contrato ou falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessária observar caso a caso as peculiaridades da hipótese dos autos para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão, e, no caso, creio ser inegável que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não sejam necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias ou fabricantes são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. MAU FUNCIONAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido" (SAgRg no AREsp 776.547/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016). 2. Agravo interno não provido.”

(STJ
-
Quarta Turma - AgInt no REsp 1873621/SP, Rel. Min
.
Raul Araújo,
j
ulgado em 31/08/2020
,
DJe 23/09/2020)

Observando as particularidades que permeiam a lide, como o fato de o defeito e a privação de uso ter ocorrido logo após aquisição do veículo “zero km”, frustrando a justa e legitima expectativa do consumidor de
desfrutar de todas as comodidades e utilidades que um veículo desse tipo normalmente propicia a seus proprietários, obrigando-o a
visitar

a

oficina da concessionária cerca de 6 meses depois, ficando o carro
parado por mais de 80 dias,
sem que os defeitos fossem solucionados,
o que levou o autor a permanecer mais de três meses sem meio de transporte próprio à sua disposição, sendo que, somente com a concessão da tutela provisória nestes autos, foi lhe disponibilizado “veículo reserva”.

Todas essas
circunstâncias, somadas à falha na prestação do serviço relacionado ao pós-venda, seguramente
transbordam o limite do
simples
aborrecimento
por inadimplemento contratual, já que
a injusta
privação suportada
pelo consumidor

acarretou no nascimento da
sensação de impotência,
ludibrio,
angústia e desrespeito
, afinal,
apesar de
adquirir um veículo novo, com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos acaso sobreviesse algum defeito
,
teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro
por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina,
daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação das rés/apela
das
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
valor
da
indeniza
ção
, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos probatórios disponíveis à análise, considerando os fatos acima alinhados acerca dos infortúnios sofridos pelo autor em razão do produto e serviço defeituoso, mas que, por outro lado, não há nada que denote que ele tenha sido
submetido a situação
excepcional
mente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do normalmente visto à hipótese, seguindo os parâmetros de tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, tenho que o valor de
R$
8
.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano
s
mora
is
, est
ando
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Observo, por fim, que, de fato, a sentença foi omissa quanto ao pedido ressarcitório deduzido na inicial, no valor de R$ 323,68, referente ao aluguel de veículo entre o período de 09 até 11 de dezembro de 2020, e, quanto a isso, ao examinar os documentos vinculados ao
Id. no 134839447,
e considerando que é ponto pacífico o vício do produto e a falha na prestação do serviço ligado ao conserto do veículo, admito que, também nesse ponto, o autor/apelante faz jus à indenização/ressarcimento. Já no que tange à queixa em relação à cobrança de aluguel do veículo reserva pela locadora Movida (cf. Id. no 138395158), como não houve o pagamento da dívida por parte do autor para justificar a inclusão na decisão condenatória, e como ainda não se sabe se o fato decorre de equívoco da locadora ou desídia das rés, tenho que a questão deve ser analisada e decidida em fase de cumprimento de sentença;

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, para
condenar as rés/apeladas ao pagamento de
R$ 8.000,00 (
oito
mil reais)
a título de indenização por dano moral
,
valor a ser acrescido de
juros de mora de 1% ao mês
desde a
citação e correção monetária pelo INPC a partir
da
data do arbitramento, e
também ao ressarcimento do valor de
R$ 323,68, corrigido monetariamente (INPC) desde a data do desembolso e com incidência de juros de mora a partir da citação.

Custas
pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023